Tribunal: TJMT
Processo: 1044928-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044928-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSELITO MACHADO DOS SANTOS - CPF: 919.354.905-91 (RECORRENTE), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1044928-67.2022.8.11.0001

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Mercadopago.Com Representações Ltda.

Parte Recorrida(s):
Joselito Machado Dos Santos

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06.03.2023 a 10.03.2023

Ordem na pauta: 230

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE MERCADORIA –PRODUTO NÃO ENTREGUE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a recorrente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 335,56 (trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) e a
importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, pela não entrega de produto.

2.

A recorrente alega, em sede de preliminar, ser parte ilegítima, e, quanto ao mérito, informa que não possui conhecimento acerca da compra realizada pelo autor, e que, no caso dos autos a responsabilidade é inteiramente do vendedor, com quem a demandante negociou de forma direta. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o autor adquiriu uma bicicleta tipo Moutain Bike Caloi Vulcan, efetuando o pagamento através do Mercado Pago, no entanto, o produto não foi entregue.

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, porquanto esta integra a cadeia de fornecedores, sendo a intermediária da compra realizada e a responsável pelo repasse dos valores ao vendedor. Assim, a empresa recorrente, que intermedia negociação e, por certo, aufere lucro com a transação, possui legitimidade passiva para figurar na demanda, além do que, no caso concreto, o pagamento efetuado pelo consumidor ocorreu por meio do sistema MERCADOPAGO.

5.

Quanto ao mérito
, observo que o recorrente concentra sua defesa em tese similar à apresentada em preliminar, na qual repete seus argumentos quanto à pretensa falta de legitimidade para figurar no polo passivo da ação, visto que traz argumentos como de que o produto não foi adquirido junto ao seu parceiro econômico Mercado Livre ou que há configuração de culpa de terceiro pelos fatos, proposituras essas que restam ilididas, pois o recorrente ao atuar como intermediador participou da cadeia de consumo, portanto, responde pelos fatos narrados na inicial.

6.

Ressalta-se, ainda, que deflui dos autos que o recorrente não trouxe provas capazes de desconstituir o direito do autor, pois incontroverso que o produto não foi entregue, a despeito de efetivada contraprestação pecuniária pelo bem adquirido.

7.

Ademais, após perceber o imbróglio, o autor entrou em contato com o demandado para obter solução na via administrativa, mas foi informado que não estava reconhecida a compra, portanto não haveria devolução do valor pago, o que de fato não ocorreu, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

8.

Assim, como o demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhes competiam,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, correta a sentença ao condená-la ao pagamento da quantia despendida para o pagamento do produto
.

9.

Quanto aos danos morais, restam caracterizados em virtude da não entrega do produto contratado pelo autor, que ficou privado de utilizar o produto com as características que escolheu, bem assim devido às inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pelo autor, demonstrando verdadeiro descaso da ré com o consumidor.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e em consonância com processos similares (N.U 1032537-17.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

11.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recursos conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresas ré, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023